Tribunal: TJMT
Processo: 1004144-63.2020.8.11.0051
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
238

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004144-63.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIKAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 067.246.541-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE ARRUDA XAVIER - CPF: 058.971.241-16 (APELANTE), JADSON JÚNIOR ARRUDA XAVIER (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO VERDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANI SOUZA MARQUES - CPF: 023.591.141-07 (APELANTE), EMILLIE SUELLEN DOS SANTOS - CPF: 025.131.941-52 (VÍTIMA), DAIANI SOUZA MARQUES - CPF: 023.591.141-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON JUNIOR ARRUDA XAVIER - CPF: 027.828.051-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE :- MIKAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA e

JADSON JUNIOR ARRUDA XAVIER

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DESOBEDIÊNCIA– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1 – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL APTA PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – RELATÓRIO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO ENCARTADO AOS AUTOS E PROVAS TESTEMUNHAIS A CONFIRMAR O ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO –– QUALIFICADORA MANTIDA – 2 – FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO PARA UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA – RÉU PRIMÁRIO NOS TERMOS DA LEI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou no Relatório Preliminar do local do crime encartado nos autos, confissão dos apelantes e nas provas testemunhais sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ao passo que se afigura escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4o, do art. 155, do Código Penal.

2- Sendo a pena fixada abaixo de quatro anos, sendo o réu primário, entretanto, possuidor de circunstâncias judiciais desabonadoras deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, em conformidade com o art. 33 e §§ do CP.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE :- MIKAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA e

JADSON JUNIOR ARRUDA XAVIER

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MIKAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA e JADSON JUNIOR ARRUDA XAVIER
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 1004144-63.2020.8.11.0051, da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, que os condenou pela prática do delito previsto no 155, §4o, incisos I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (fato 1); cujas penas foram fixadas respectivamente em
02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado e 10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal e
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Jadson restou condenado, ainda, nas penas do crime de falsa identidade (artigo 307, do Código Penal) cuja sanção restou arbitrada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Para ambos os apelante foi fixado o
regime fechado
para o início de cumprimento da pena.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que seja
excluída a qualificadora de rompimento de obstáculo
, em razão da ausência do laudo pericial necessário para comprovar a sua incidência; ao final, seja aplicado ao recorrente
Jadson
o
regime mais brando
para o início de cumprimento da pena por se tratar de
réu primário
.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna
desprovimento
do recurso.

(id. 87857589 - Pág. 6).

No mesmo sentido, pelo
desprovimento recursal,
foi o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino (id. 115062464 - Pág. 8).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE :- MIKAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA e

JADSON JUNIOR ARRUDA XAVIER

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se do caderno informativo que:

“(...)
no dia 03/12/20
, por volta de 14h, na residência situada na Avenida Campo Grande, n.o 1215, Bairro Estação da Luz, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
os denunciados, agindo em unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, coisa alheia móvel
consistente em 01 notebook, marca Philco, de cor dourada, com carregador, descrito no termo de exibição e apreensão de fl. ID 45786798,
avaliado em R$ 600,00,
conforme auto de avaliação de fl. ID 45786834, de propriedade
da ofendida Emillie Suellen dos Santos
. (...) Consta dos autos, ainda, que
na mesma data,
por volta de 18h55min, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, localizada na Rua Getúlio Vargas (esquina com a Rua Tiradentes), Bairro Jardim Campo Verde, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT
, o denunciado Jadson
Júnior Arruda Xavier,
atribuiu-se a falsa identidade
de Felipe Arruda Xavier, para obter,
em proveito próprio, vantagem consistente em dificultar sua identificação
.”
sic.

(id. 87857501 - Pág. 2).

Diante de tais fatos, foi os réus foram denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia.

A autoria e materialidade delitiva são incontroversas, se insurgindo a defesa apenas quanto à incidência da qualificadora e fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena.

Posto isto, passo à análise do pleito recursal:

1 - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NECESSÁRIO PARA COMPROVAR A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Sustenta a defesa que não houve a elaboração de laudo pericial que demonstrasse a efetiva ocorrência do rompimento dos obstáculos descrito na denúncia, logo pugna seja extirpada da condenação.

Inobstante a tese levantada pela defesa, em detida análise dos autos, constata-se que se encontra encartado no id. 87858044 - Pág. 42/43, o Relatório Policial Preliminar, que atestou “
esta equipe de investigações realizou diligências até o local do delito, onde foi possível constatar as seguintes violações na estrutura física do portão de acesso a residência da vítima”
sic.

Na sequência, colaciona foto 1 do portão, demonstrando que fora retirado dos trilhos; foto 2 o dano na estrutura física da porta da residência e foto 3 uma chave de fenda utilizada como alavanca para propiciar o arrombamento.

Cristalino a existência de prova documental, que comprovam a materialidade da qualificadora. O documento foi instruído com detalhes sobre o dano realizado no imóvel pelos réus no intuito de ter acesso à
res furtiva
, e, foi assinado por 02 (dois) investigadores de polícia que possuem fé pública.

De mais a mais,
no que tange a ausência de perícia técnica
é
pacífico na jurisprudência
que a prova pericial
não é o único meio para comprovar a existência de qualificadoras,
podendo esta ser substituída por outras,
tal como pelo auto de verificação de arrombamento, confissão do próprio
réu, igualmente pelas demais provas testemunhais produzidas ao longo da instrução.

Eis o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS.
PERÍCIA REALIZADA IN LOCO POR POLICIAIS NOMEADOS. VALIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que o exame pericial é imprescindível para comprovar a prática do furto por rompimento de obstáculo, por se tratar de crime que deixa vestígios.

2. No caso, as instâncias antecedentes registraram que a
referida qualificadora foi validamente comprovada por meio de auto de constatação do local do delito, atestado por duas pessoas regularmente nomeadas pela autoridade policial. Precedentes
.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 529.011/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/
2019
)
. (negritei).

Desse modo, não é necessária a realização do exame técnico para se provar o rompimento do obstáculo, quando esta prova for substituída por outros elementos probatórios, hipótese em que fica afastada a desclassificação do delito de furto qualificado para simples, incidindo a regra descrita no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

Acrescento que as provas orais colhidas em juízo confirmam o arrombamento do imóvel, convalidando as informações contidas no Relatório Preliminar.

Com efeito, devidamente provado o acesso dos apelantes ao imóvel onde o furto ocorreu mediante destruição ou rompimento de obstáculos, por meio das declarações da vítima e da própria confissão do apelante, é irrelevante a arguição da insubmissão dessa circunstância à perícia técnica, visto que as particularidades fáticas do presente caso tornam irrelevante a ausência de exame de corpo de delito direto.

Registre-se, por conveniente, que o art. 167 do CPP autoriza a substituição do exame de corpo de delito direto por outros meios de prova, inclusive pelos dados de particularidades fáticas existentes no caso, ora apontados, que, ao contrário do que assinala a defesa, bem permitem esclarecer que houve ruptura de obstáculos para a tentativa de ingresso do agente no estabelecimento comercial.

A respeito do tema, os recentes julgados dessa Corte de Jutiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 155, §§ 1o E 4o, INCS. I E IV, E NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 3.
REQUERIDA
EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA
DO
FURTO
RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA
TÉCNICA – INVIABILIDADE
–
ARROMBAMENTO DE PORTAS ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL E POR RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS (...)
3. A
ausência
de laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo no crime de
furto
, por si só, não tem o condão de excluir a respectiva
qualificadora
, quando há relatório de investigação com a constatação do local de crime, instruído por fotografias e demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência de arrombamento de portas, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas em juízo e o interrogatório dos réus sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.(...)”.
(TJMT, N.U 1000899-12.2020.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL
–
FURTO
QUALIFICADO PELA ESCALADA E DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA
DA ESCALADA POR
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA
NO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO ACUSADO E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA DO LOCAL A SUPRIR A
AUSÊNCIA
DO LAUDO PERICIAL (...) 1) Deve ser mantida a
qualificadora
da escalada, ainda que inexista nos autos
perícia
oficial, se ela ficar comprovada por outros meios eficazes; como no caso em que foi devidamente constatado pelas imagens da câmera de segurança do local, depoimento de testemunha e confissão do acusado que declarou que para ter acesso à res furtiva, escalou o muro do local. (...)”.
(TJMT, N.U 0003962-06.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020).

Sabe-se que nas comarcas do interior do Estado dificilmente há peritos disponíveis para a realização do laudo no momento em que ocorreu o delito, razão pela qual,
é entendimento deste Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara, que
o fato de inexistir nos autos laudo pericial que ateste o arrombamento, não afasta a aplicação da qualificadora descrita no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP, quando por outros meios há lastro probatório mínimo para evidenciá-la, como depoimentos dos policiais, que possuem fé pública e confissão do próprio acusado.

Logo,
não há como afastar a qualificadora questionada
.

2 – Do abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Com relação ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena do recorrente Jadson, merece acolhimento o pleito defensivo.

Ocorre que a ambos os apelantes foi fixada pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, porém, foi fixado o regime fechado para o cumprimento da pena entendendo o magistrado se tratar de réus reincidentes e portadores de circunstâncias judiciais desabonadoras.

Ao contrário do afirmado na sentença, o recorrente Jadson Júnior Arruda Xavier não possui sentença condenatória transitada em julgado, logo não pode ser considerado reincidente para fins de recrudescimento do regime.

Por outro lado, como é possuidor de circunstância judicial desabonadora, deve ser fixado o regime
semiaberto
para o início de cumprimento da pena.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal apenas para
fixar o regime semiaberto
ao recorrente
Jadson Júnior Arruda Xavier
, por ser réu primário nos termos da lei.

Mantido íntegro o
decisium contra o apelante
JADSON JUNIOR ARRUDA XAVIER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022